Tribunal: STF
Processo: RE 1256097
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. LEI ESTADUAL Nº 10.394/1970. PENSÃO POR MORTE. CARTEIRA PREVIDENCIÁRIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO. ADI 4429/DF. DIREITO ADQUIRIDO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. O entendimento assinalado na decisão embargada não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da existência de direito adquirido àqueles que contribuíram para a Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo e já cumpriam os requisitos para gozar dos benefícios por ela oferecidos, na data de ingresso da entidade em regime de extinção.



    3. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    4. Embargos de declaração rejeitados.